Tribunal: STF
Processo: ARE 1545627
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.

Trata-se de embargos de divergência opostos por A.M.B., contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi dado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, assim ementado:

“Direito penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Medidas cautelares. Interceptação telefônica. Quebra de sigilo de dados. Crimes de lavagem de capitais, corrupção e organização criminosa. Indícios de autoria e materialidade. Regularidade das medidas cautelares. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou provas obtidas por interceptação telefônica em investigação de organização criminosa.
2. O recorrente sustenta a regularidade das medidas cautelares, argumentando que a matéria possui repercussão geral e que a interceptação telefônica e a quebra de sigilo estavam amparadas por indícios substanciais de autoria e materialidade de crimes graves, observando o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso extraordinário.
3. Na origem, tratou-se de habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática de crimes como organização criminosa, lavagem de capitais, contravenção penal do "Jogo do Bicho" e corrupção ativa, com o objetivo de anular decisão que determinou a quebra de sigilo de dados telefônicos, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático e ação controlada.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) denegou a ordem, reconhecendo a correção da decisão que autorizou as medidas cautelares com base em indícios de crimes punidos com reclusão. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de recurso ordinário em habeas corpus, declarou a nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica e das provas delas derivadas, mantendo tal entendimento em agravo regimental.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade de provas obtidas mediante interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, em investigação de organização criminosa atuante em crimes graves como lavagem de capitais e corrupção, viola o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente diante da demonstração de indícios substanciais de autoria e materialidade.
III. Razões de decidir
6. A repercussão geral foi adequadamente fundamentada pela parte recorrente, envolvendo um debate amplo sobre a regularidade das medidas cautelares em casos de organização criminosa e crimes graves, ultrapassando os interesses subjetivos do processo.
7. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a nulidade das provas, desconsiderou o contexto probatório delineado pelas instâncias anteriores, que indicava, com segurança, a existência de uma rede criminosa estruturada e com ramificações complexas, e que os crimes investigados são punidos com reclusão, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, contrabando e receptação.
8. As decisões do Juízo de primeiro grau e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que autorizaram a interceptação telefônica e as demais medidas cautelares estavam devidamente fundamentadas em indícios substanciais de autoria e materialidade dos crimes, demonstrando a indispensabilidade das medidas diante da complexidade da organização criminosa e da dificuldade de obtenção de provas por meios tradicionais.
9. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ofende o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e não está alinhada à jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a licitude das interceptações telefônicas e quebras de sigilo quando expedidas por juiz competente, em decisão fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade, especialmente em investigações de crimes graves e complexas.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental e recurso extraordinário providos para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 193.952/GO) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos nº 5787556-26.2023.8.09.0051.”

Nestes embargos de divergência, o embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão paradigma proferido pela Segunda Turma no HC 241.908 AgR. Argumenta que, enquanto o acórdão embargado considerou suficiente a fundamentação baseada na gravidade abstrata dos delitos e na complexidade da organização criminosa, o paradigma estabelece que a ausência de indicação concreta de elementos indiciários e da imprescindibilidade da medida viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. Eis a ementa do paradigma:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILICITUDE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 2º, II, DA LEI N. 9.296/1996. INOBSERVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É ilícita a autorização de interceptação telefônica sem a devida motivação, por afrontar o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A imprescindibilidade da interceptação telefônica deve ser demostrada na decisão em que decretada a medida, sob pena de violação do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 241908 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 28-10-2024)

É o relatório.
Decido.
De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Os embargos de divergência pressupõem a demonstração de que o acórdão embargado divergiu de outro julgado quanto à interpretação do direito, diante de fatos idênticos ou assemelhados.
No caso em exame, verifica-se óbice processual intransponível. A jurisprudência do Tribunal Pleno desta Suprema Corte é firme no sentido de que pronunciamentos exarados em sede de habeas corpus não se prestam como paradigma para fins de comprovação de divergência jurisprudencial. Nesse sentido, colaciono precedentes do Plenário:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS DEMAIS PARADIGMAS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1458449 AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Pleno, DJe 14-04-2026)
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARADIGMAS. INADEQUAÇÃO. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. Mostram-se inadequados embargos de divergência quando evocados, como paradigmas, pronunciamentos surgidos da análise de habeas corpus ou do mesmo órgão fracionário prolator do acórdão embargado, bem assim quando ausente similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” (ARE 1472787 AgR-EDv-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Pleno, DJe 19-09-2024)

Dessa forma, a indicação do HC 241.908 AgR/PR como paradigma único inviabiliza o conhecimento do recurso, por absoluta inadequação da via eleita para o confronto de teses.
Nessas circunstâncias, constata-se que não foi atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente